Tribunal: TJES
Processo: 5011579-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011579-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
DISCUSSÃO MÉRITO. INCABÍVEL.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REQUISITOS
DA PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO.
CONFIANÇA NO JUÍZO.
DENEGADA A ORDEM.

1- A
mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Desse modo, devem ser observadas
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
magistrado.
P
recedente recente do C. STJ.

2. Já finalizada
a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

3. N
ão

verifi
cada
, durante a
tramitação dos autos, excesso de prazo na instrução processual que possa ser atribuíd
o,
exclusivamente, ao aparato judicial
ou à acusação.

4.
Quanto à alegação
de ausência de provas da autoria e da materialidade
,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.
Além disso
, os autos não foram instruídos com a íntegra d
a Ação Penal.

5. N
ão há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais,
em especial,
ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
eis que o
paciente possuía atuação de destaque
na associação para o tráfico.

6. N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar.
Precedente

deste Eg. TJES.

7
-
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011579-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
impetrad
o
em favor d
e

RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA
,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
GUARAPARI
/ES,
eis que
preso preventivamente pela suposta prática d
os crimes de
tráfico de drogas

e associação para o tráfico
(art.
33
,
caput,

e 35
d
a Lei nº 11343/06
)
.

A impetrante alega excesso de prazo na tramitação do feito, gerando ilegalidade da prisão que perdura há mais de 03 (três) anos.
A
ponta, ainda,
a ausência de requisitos legais para a custódia preventiva, eis que
o magistrado não fundamentou adequadamente o decreto e sua manutenção, bem como porque não há provas suficientes da autoria e da materialidade
.

Narra a denúncia que, em setembro de 2016, durante as investigações da operação “Maré Morta I e II”, apurou-se o envolvimento do réu com outros indivíduos com o tráfico de drogas, em associação, nos municípios de Vila Velha e Guarapari.

De início,
ressalto
que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Desse modo,
devem ser
observadas
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo
magistrado.

N
esse sentido, cito precedente recente do C. STJ:

“
(...
)
a
análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Na hipótese,
não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista inexistir desídia do Juízo de origem na condução do feito estando o processo em sua regular tramitação
.(AgRg no HC n. 803.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Em análise do feito, observo tratar-se de demanda complexa, envolvendo associação com atuação de mais de 15 integrantes, com realização de prolongada investigação e instrução probatória, inclusive, com diversos desmembramentos, pedidos de liberdade provisória, requerimentos de produção de prova pela defesa e pela acusação.

Ademais, encontra
m
-se os autos conclusos para sentença,
ou seja,

já
finalizada
a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Portanto
,

não

verifi
quei, durante a
tramitação dos autos, excesso de prazo na instrução processual que possa ser atribuíd
o,
exclusivamente, ao aparato judicial
ou à acusação.

Quanto à alegação
de ausência de provas da autoria e da materialidade
, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Além disso, os autos não foram instruídos com a íntegra da Ação Penal, em especial, das provas produzidas em contraditório judicial.

Também
não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, eis que o paciente possuía atuação de destaque, vez que foi apontado como “braço direito” do chefe Alan, atuando na distribuição de tarefas e liderança do grupo, bem como auxiliava na preparação e administração da venda de drogas e armas.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.